Tribunal: TJES
Processo: 5004199-94.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004199-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO DE SOUZA HUPP e outros (2)
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004199-94.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra – 1° Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A./ SAULO DE SOUZA HUPP

RECORRIDO: SAULO DE SOUZA HUPP/ BANCO VOTORANTIM S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso da parte Autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso do Requerido conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma no que concerne aos danos morais, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BOLETO FRAUDADO.FORTUITO INTERNO. CONFIGURADO DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido/Recorrente em face de BANCO VOTORANTIM S.A., alegando que possui contrato de financiamento de veículo com a recorrente. Narra que entrou em contato com a ré, oportunidade que foi lhe enviado um boleto no valor de R$ 11.000,00, e, portanto, acreditando na legitimidade do documento de boa-fé efetuou o pagamento pela 2ª Requerida/Banco Banestes diretamente no caixa com um preposto que também não atuou de forma diligente ao verificar que os dados do documento não forma condizentes com o(s) destinatário(s) do valor, e, sendo assim nada alertou com relação a fraude. Portanto, pugnou pelos danos materiais e morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a restituir ao Autor o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais pugnando pela total improcedência (danos materiais). Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso do réu, mantendo incólume o dano material.

(4). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face da sentença de julgou improcedente o seu pedido acerca de danos morais.
Ausentes nos autos contrarrazões do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e BANCO VOTORANTIM S.A, em razão do recurso inominado interposto pelo Autor/Recorrente.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrida, uma vez que oportunizou que terceiros utilizassem de dados do consumidor que estavam sob sua guarda para a emissão de um boleto fraudado. Destaca-se que o Requerido, ora Recorrente em sendo uma empresa de grande porte, que opera diversas transações tem totais condições de implementar mecanismos visando coibir as práticas fraudulentas que tanto proliferam. No caso em apreço não se pode lançar a responsabilidade ao consumidor quanto à verificação da análise da veracidade do boleto, sendo ônus do prestador de serviço bancário.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento dos pedidos autorais quanto aos danos materiais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Por último, no tocante aos danos morais, essa Turma não acompanha o entendimento do juízo de primeiro grau, uma vez que os danos extrapatrimoniais são presumidos, considerando todo o aborrecimento extraordinário do Recorrente/autor com o fato, uma vez que a quantia desembolsado com o boleto fraudado possuía valor considerável – fato esse que possivelmente ocasionou sentimento de angústia no consumidor.

Ademais, essa relatora entende que os Recorridos/instituições bancárias não são assim como o Recorrente vítimas de terceiros/estelionatários, considerando que o ocorrido se trata de fortuito interno, isto é, situações já esperadas, devendo ser enquadradas como risco da atividade dos bancos.

Nesse sentido é a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios, in verbis:

VOTO Nº 37435 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. Falha de segurança na prestação do serviço bancário. Apelante que, ao entrar em contato com a instituição financeira para quitar contrato de financiamento de veículo, teve o atendimento direcionado a terceiro fraudador que se passou por preposto da casa bancária. Fraudadores que tiveram livre acesso aos dados do cliente e do contrato. Emissão de boleto com as mesmas características do original, não sendo exigível da consumidora que desconfiasse da fraude. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 STJ). Condenação à reparação dos danos materiais no valor de R$ 8.961,08. Danos morais in re ipsa, tendo em vista os inequívocos transtornos oriundos da fraude, além das dificuldades para solucionar o problema. Apelante, outrossim, que além do prejuízo material sofrido, depositou em juízo ao menos 16 parcelas de R$ 829,73 referentes ao contrato de financiamento, a fim de sustentar a tutela de urgência concedida para obstar a negativação do seu nome. Quantum reparatório fixado em 10.000,00, conforme peculiaridades do caso concreto. Precedentes desta 12ª Câmara. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10146372520218260576 SP 1014637-25.2021.8.26.0576, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 25/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETOS FRAUDADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do emissor dos boletos (Banco do Brasil), do banco que recebeu os pagamentos (Banco Bradesco), bem como daquele que constava como favorecido (Banco Inter), pois não possuem vínculo contratual com a autora. No mérito, autora foi vítima de golpe ao entrar em contato com a BV Financeira, por meio de número de telefone disponibilizado em seu carnê de pagamento, a fim de quitar o financiamento de seu veículo. Meliante que se passou por preposto da recorrente emitiu boletos fraudados, os quais foram pagos pela autora. Patente a falha na segurança das informações confiadas à instituição financeira. Aplicação da súmula 479 do STJ. Amortização dos valores pagos através dos boletos fraudados. Danos morais presumidos. Valor razoavelmente arbtirado – R$ 3.5000,00. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado." (TJ-SP - RI: 10329464120198260002 SP 1032946-41.2019.8.26.0002, Relator: Marcela Raia de Sant ́Anna, Data de Julgamento: 22/04/2021, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 22/04/2021).

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
BANCO VOTORANTIM S.A
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença no que tange aos danos materiais, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Por fim,
CONHEÇO
do recurso de
SAULO DE SOUZA HUPP
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cincos mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado n° 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Compulsando detidamente os autos, percebo que se trata do golpe do boleto falso, e embora o autor tenha alegado que entrou em contato com o recorrido por meio do canal oficial do banco, deixou o consumidor de comprovar nos autos que o contato inicial com os golpistas foi por meio do canal oficial do requerido, em contrapartida, acostou aos autos apenas conversas no whatsapp com telefone que não é oficial dos requeridos.

Ademais, nota-se do conteúdo das conversas que o consumidor entrou em contato inicialmente via e-mail, contudo, deixou de trazer aos autos o conteúdo encaminhado, de modo a comprovar que não forneceu seus dados pessoais e/ou os dados do seu contrato.

De mais a mais, mesmo com a inversão do ônus da prova, o recorrente deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, uma vez que
a sua hipossuficiência não obstaria a juntada aos autos a íntegra da tratativa que teve com os estelionatários,
o que na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pelo autor com a conduta da Instituição Financeira,
ante a ausência de prova que não tenha fornecido os seus dados pessoais e do seu contrato.

Sendo assim, peço vênia a Exma. Relatora para apresentar divergência e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente, para reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II, do CDC, e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.